Tribunal: STF
Processo: Rcl 62061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Delcio Silmar Sampaio, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1022240-81.2023.5.02.0000, que teria inobservado ordem do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, no qual foi determinada a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do rol da Repercussão Geral.

 2.	Narra o reclamante que, na ação trabalhista de origem, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, o Juízo da execução, atendendo decisão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho,  determinou a penhora de 30% da sua remuneração mensal, até a satisfação do débito, o que ensejou a interposição de agravo de petição e, concomitantemente, a formulação de pedido cautelar de efeito suspensivo, distribuído à 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

 3.	Aduz ter suscitado perante a Corte Regional a ora invocada decisão emanada da Suprema Corte, no sentido de suspender a tramitação de todos os processos executivos referentes à questão controvertida no Tema RG nº 1.232, entendendo que se trataria de controvérsia “idêntica” à versada nos autos de origem. Afirma, porém, que o pedido foi indeferido.

 4.	Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão liminar da decisão impugnada, a fim de obstar a penhora de 30% da sua remuneração mensal. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para que seja observada a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

 7.	No caso em tela, a alegação é de que o Relator da Cautelar nº 1022240-81.2023.5.02.0000, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de petição interposto na origem, teria descumprido ordem do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas em que se discute a controvérsia delimitada no Tema RG nº 1.232.

 8.	De fato, em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a seguinte controvérsia:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

 9.	No caso presente, contudo, não obstante as alegações da parte autora, é manifesta a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a delimitação temática feita pelo Supremo Tribunal Federal.

 10.	Em primeiro lugar, porque o autor desta reclamação é pessoa física, não se tratando, portanto, de “empresa integrante de grupo econômico”. E em segundo lugar, porque a sua figuração no polo passivo da execução trabalhista, ao que se tem dos autos, decorreu do fato de ter sido sócio da pessoa jurídica Security Serv. Esp. de Seg. e Vigilância S/C Ltda., o que não é objeto do Tema de Repercussão Geral invocada.

 11.	Não havendo estrita aderência entre a controvérsia de origem e o que foi delimitado na afetação do RE nº 1.387.795-RG/MG à sistemática da Repercussão Geral, não há que se falar em descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos determinada no âmbito do referido processo. A irresignação quanto ao teor da decisão judicial impugnada – penhora de 30% da sua remuneração mensal – deve ser formulada perante as vias ordinárias, não se prestando a reclamação constitucional como sucedâneo recursal.

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator